Tribunal: TJSP
Processo: 1015072-09.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. Pretensão de manutenção de dependentes no plano, após ultrapassada a idade de 25 (vinte e cinco) anos. Procedência. Inconformismo da ré. Alegação de previsão contratual permitindo a exclusão quando atingida a idade limite. Conduta reiterada de encaminhar boletos de cobrança durante quase 13 (treze) anos, com a disponibilização dos serviços de

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. Pretensão de manutenção de dependentes no plano, após ultrapassada a idade de 25 (vinte e cinco) anos. Procedência. Inconformismo da ré. Alegação de previsão contratual permitindo a exclusão quando atingida a idade limite. Conduta reiterada de encaminhar boletos de cobrança durante quase 13 (treze) anos, com a disponibilização dos serviços de assistência médico-hospitalar. Criada a expectativa de manutenção no plano. Requerida que não exerceu o seu direito de resilição contratual ao longo dos anos. Princípios da boa-fé objetiva, função social e da lealdade contratual que devem ser respeitados. Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015072-09.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, são apelados JONG KI LEE,
WILLIAM ZU SANG LEE e ARTHUR ZE SANG LEE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015072-09.2020.8.26.0002 -Voto no 40725
2
VOTO No 40725
APELAÇÃO CÍVEL No 1015072-09.2020.8.26.0002
COMARCA DE SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
APELANTE(S): AMIL ASSISTÊCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
APELADO(S): JONG KI LEE E OUTROS
MM. JUIZ (A): CARLOS EDUARDO PRATAVIERA
OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE PLANO DE
SAÚDE. Pretensão de manutenção de dependentes no
plano, após ultrapassada a idade de 25 (vinte e cinco) anos.
Procedência. Inconformismo da ré. Alegação de previsão
contratual permitindo a exclusão quando atingida a idade
limite. Conduta reiterada de encaminhar boletos de cobrança
durante quase 13 (treze) anos, com a disponibilização dos
serviços de assistência médico-hospitalar. Criada a
expectativa de manutenção no plano. Requerida que não
exerceu o seu direito de resilição contratual ao longo dos
anos. Princípios da boa-fé objetiva, função social e da
lealdade contratual que devem ser respeitados. Precedentes
desta C. Câmara. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL S.A. interpõe recurso de apelação contra a r.
sentença (fls. 203/210), proferida na ação de obrigação de fazer
proposta por JONG KI LEE, WILLIAM ZU SANG LEE e ARTHUR ZE
SANG LEE, com o seguinte dispositivo:
“Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido
para, convalidando a tutela que se antecipou, condenar a ré a
manter os coautores William e Arthur como beneficiários do plano
de saúde objeto da ação, nas mesmas condições atualmente
vigentes. JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. Pelos ônus da sucumbência,
arcará a ré com as custas e despesas do processo, bem como
honorários de advogado da parte contrária, que arbitro em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015072-09.2020.8.26.0002 -Voto no 40725
3
1.500,00 (CPC, art. 85, § 8o).”
Sustenta, em síntese, existir cláusula que
lhe permite excluir da relação contratual o dependente do titular
maior de 25 (vinte e cinco) anos, o que afasta a alegação de direito
adquirido. Esclarece que os demandantes foram mantidos no plano
por mera liberalidade, e que lhes enviou notificação com 60
(sessenta) dias de antecedência noticiando a perda da
elegibilidade. Considera que o princípio da supressio não pode se
sobrepor em relação ao princípio da pacta sunt servanda, sendo
certo, ainda, que não comercializa plano individual. Considera
caber ao Estado o dever de arcar com o serviço de saúde
necessário à população. Pede, afinal, o provimento do apelo (fls.
212/233).
Contrarrazões
foram
apresentadas
(fls.
239/245).
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
proposta por beneficiários contra operadora de plano de saúde.
Narram
os
autores,
consoante
a
r.
sentença, que “(...)desde 1998 são beneficiários de plano de saúde
da ré, no qual o coautor Jong figura como titular e os demais
autores como dependentes, sendo certo que sempre honraram o
pagamento das mensalidades. Ocorre que foram surpreendidos
com notificação da ré comunicando a exclusão de William e Arthur
da condição de dependentes do plano, sob alegação de que eles
ultrapassaram a idade limite de 25 anos para permanência deles
como beneficiários. Sustentam que a postura da ré é arbitrária e
contraditória, já que os dependentes atingiram a idade limite há
vários anos e a cláusula em questão jamais fora aplicada pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015072-09.2020.8.26.0002 -Voto no 40725
4
Requerem seja a ré condenada a manter o plano de saúde dos
autores, nas mesmas condições de cobertura e preço contratadas”.
(fl. 203)
Inicialmente,
cumpre
ressaltar,
muito
embora a saúde seja um dever do Estado, nos termos do artigo
196 da Constituição Federal, dada a sua deficiência nesse setor, ele
próprio admite a existência de empresas garantidoras desse direito
ao cidadão.
Esclareça-se, também, que relações como a
tratada nestes autos estão protegidas pelo Código de Defesa do
Consumidor, que visa o atendimento das necessidades dos
consumidores, hipossuficientes em relação às operadoras de plano
de saúde, nos termos da Súmula 608 do C. Superior Tribunal de
Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades
de autogestão.”
Também é possível a revisão dos negócios
jurídicos envolvendo planos de saúde, diante da nova feição do
Direito Civil, que relativiza a aplicação do princípio do pacta sunt
servanda, diante dos princípios da boa-fé objetiva e da função
social dos contratos.
Prevalecem,
ademais,
o
princípio
da
vulnerabilidade do consumidor (artigo 4o, I do CDC) e a
interpretação contratual mais favorável ao aderente (artigo 47 do
CDC).
Conforme adverte HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR, citado por Joseane Suzart da Silva, “ofende-se o princípio
da boa-fé quando o contrato, ou a maneira de interpretá-lo ou de
executá-lo redundam em prejuízo injusto para uma das partes” (in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015072-09.2020.8.26.0002 -Voto no 40725
5
Planos de Saúde e Boa-fé Objetiva, Joseane Suzart Lopes Silva, 1a
Edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2008, p. 451).
Pois bem.
Incontroverso que os correquerentes Arthur
e William são beneficiários do plano desde 15.08.1998 (fls. 10/12)
e que eles receberam notificação (em 01.02.2020 - fls. 42/44)
sobre a perda da condição de elegibilidade para nele permanecer,
em razão de terem ultrapassado o limite de idade, com a
consequente exclusão após o prazo de 60 (sessenta) dias. (fl. 44)
A ré considera lícita a rescisão do contrato,
uma vez que há cláusula a respeito:
“3.3.2
Ao completar 25 (vinte e cinco) anos, o(a)
filho(a) do beneficiário deverá ser excluído(a) deste
contrato.” (fl. 17)
Todavia, a conduta reiterada da requerida
em encaminhae boletos de cobrança e disponibilizar serviços de
assistência medico-hospitalar por quase treze e oito anos após
Arthur e William terem, respectivamente, completado 25 (vinte e
cinco) anos, implicou em repactuação da avença, porquanto os
aceitou na qualidade de dependentes do plano de saúde durante
todo esse tempo.
A inércia na exclusão criou nos beneficiários
legítima expectativa de manutenção da relação contratual.
A interrupção do contrato como pretendida
fere os princípios da boa-fé, da função social e da lealdade
contratual, os quais devem nortear a atuação das partes
contratantes, pois obriga os beneficiários a contratarem novo plano
de saúde, com novos prazos de carência e preço, restringindo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015072-09.2020.8.26.0002 -Voto no 40725
6
seu direito à saúde.
Portanto,
deve
ser
reconhecida
judicialmente a ocorrência da supressio em prejuízo da ré, por não
ter exercido o seu direito à resilição contratual ao longo dos anos,
com o surgimento da surrectio em favor dos demandantes, ou seja,
o reconhecimento do seu direito à continuidade como beneficiários
do plano.
Confira-se, a respeito, precedente de minha
relatoria:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. Pretensão de ser mantida no plano, após ter
atingido a maioridade. Procedência. Inconformismo da ré.
Alegação de previsão contratual permitindo a exclusão
quando a dependente atingir a idade limite. Conduta
reiterada de enviar boletos de pagamento durante quase
14 anos, com a disponibilização dos serviços de
assistência médico-hospitalar, que criou justa expectativa
de manutenção do plano. Requerida que não exerceu o
seu direito à resilição contratual ao longo dos anos,
impondo o reconhecimento do direito da demandante à
continuidade como beneficiária. Princípios da boa-fé
objetiva, função social do contrato e da lealdade
contratual que devem ser respeitados. Sentença mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1023269-47.2020.8.26.0100; Relator (a): Paulo Alcides;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015072-09.2020.8.26.0002 -Voto no 40725
7
No mesmo sentido:
Apelação.
Plano
de
saúde.
Ação
de
obrigação de fazer. Alegação de exclusão indevida da
carteira do plano de saúde individual/familiar pela
operadora do plano de saúde, exclusão feita ao motivo de
que
houve
ultrapassagem
da
idade-limite
para
permanência na condição de beneficiário dependente.
Sentença de improcedência. Inconformismo das autoras.
Violação da boa-fé objetiva, nos aspectos da surrectio e
supressio, pela operadora do plano de saúde, ao extinguir
o vínculo das dependentes ao plano de saúde familiar
após mais de uma década de ultrapassado o prazo limite
previsto em contrato. Ordenada a manutenção das
dependentes
no
contrato.
Procedente
a
ação.
Sucumbência revertida. Recurso provido. (Apel. no
1006956-74.2020.8.26.0564,
9a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. Piva Rodrigues, j. em 28.09.2020)
Plano de saúde Ação cominatória Sentença
de procedência Apelo da operadora Alegação de licitude
na rescisão do contrato após o beneficiário atingir a idade
limite para permanecer no plano na condição de
dependente Cobertura do plano de saúde que se estendeu
por 18 anos após autor atingir a idade que autorizaria a
sua exclusão do contrato Comportamento positivo e
reiterado
da
seguradora
de
enviar
boletos
para
pagamento e fornecer a prestação de serviços de
assistência médico-hospitalar que criou no autor a justa
expectativa de manutenção no plano coletivo Nítido
comportamento contraditório da operadora de cancelar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015072-09.2020.8.26.0002 -Voto no 40725
8
plano após 18 anos da implementação da idade limite que
fere o princípio da boa fé, função social do contrato e da
lealdade contratual Cancelamento indevido Sentença
mantida. Nega-se provimento ao recurso. (Apel. no
1016366-96.2020.8.26.0002,
1a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. Christine Santini, j. em 11.08,2020.
Concluindo, com base na fundamentação
acima, a r. sentença é de ser mantida.
Por fim, em virtude do trabalho adicional
empregado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do
CPC/15, majoro a verba honorária devida pela ré ao patrono da
parte recorrida para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator